Tribunal: TCU
Processo: 017.456/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4836/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.456/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Henrique de Oliveira Luna (XXX.971.564-XX); Ana Cristina Oliveira Marques (XXX.920.114-XX); Danielle Lima de Oliveira (XXX.878.664-XX); Danilo Monteiro de Lima Leao (XXX.608.884-XX); Elainy Espindola Barbosa (XXX.357.974-XX); Erwelly Barros de Oliveira (XXX.128.974-XX); Jessica Rani Ferreira de Sousa (XXX.012.104-XX); Michele Alexandra Cheng (XXX.308.774-XX); Samuel Franca Amorim (XXX.026.514-XX); Sylvio Carlos Santana Siqueira Gomes (XXX.820.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.